Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703894-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALAIDE PEREIRA DOS SANTOS FREIRE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 180809962 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Alaide Pereira dos Santos Freire em desfavor da ora agravante e de outro, processo n. 0725947-22.2023.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde da autora, nos seguintes termos: A autora aduz ter sido notificada de que o plano de saúde seria cancelado no dia 31/01/2024. Pleiteia, liminarmente, que a ré mantenha o contrato vigente até alta médica, pois está em tratamento de câncer mediante reposição com levotiroxina e necessita fazer acompanhamento regular com médico endocrinologista, sem previsão de alta (id. 180593949 – pág. 8). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. A autora foi diagnosticada com doença grave em março de 2023. Alegou que se encontra em tratamento, conforme relatório id. 180593989, sem previsão de alta. O cancelamento do plano foi notificado em 27/11/2023 (id. 180593987). O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1082, firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”. É o caso dos autos. Nesse contexto, considerando que emerge, em princípio, irregularidade na descontinuidade dos serviços, bem como o perigo de risco à saúde da consumidora, se permanecer desprovida de assistência, entendo pela concessão da medida pleiteada. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que os réus mantenham a vigência do plano de saúde da autora até alta médica da doença mencionada no relatório de id. 180593989, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso interrompa a prestação de serviço. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se. Atribuo, à presente, força de mandado. (...) Em razões recursais (Id 55512935), a agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, argumentando não ter sido ela a responsável por comunicar a autora/agravada da rescisão contratual e da exclusão do convênio. No mérito, após traçar considerações sobre o atual momento da saúde suplementar no Brasil, sustenta a legalidade da rescisão do contrato coletivo empresarial e por adesão do qual é beneficiária a autora. Reforça a previsão contratual constante na cláusula 10.2 que permite a rescisão do contrato por qualquer das partes após 12 (doze) meses de sua vigência, desde que haja aviso prévio de 60 (sessenta) dias à outra parte. Reitera não ter havido nenhum abuso na rescisão contratual. Realça a possibilidade de a parte agravada, no período de 60 (sessenta) dias após a notificação prévia, procurar migrar o contrato para outra operadora de saúde sem qualquer carência, pelo que conclui não haver qualquer risco de desassistência. Aduz que “obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. De outro lado, a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo”. Diz ter obedecido ao Anexo I da Resolução Normativa no. 509 da ANS, ao art. 23 da Resolução Normativa no. 557/2022 da ANS e à Lei Federal 9.656/98. Cita a liberdade contratual elencada nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Reitera ter seguido todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivado dentro das normas que regem a espécie. Rebate, ainda, a multa cominatória fixada na decisão recorrida. Aponta a exorbitância do valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, sem limitação. Afirma que o arbitramento deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade. Colaciona julgados para robustecer suas teses. Reputa atendidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, roga a Operadora que este Egrégio Tribunal e Iminente Relatoria procedam com as seguintes medidas: (a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao mesmo, minorando o valor e a forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível. Preparo recolhido (Id 55512937 e 55512939). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso – supressão de instância O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Vejamos. Em razões recursais, a agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, afirmando não ter sido ela a responsável por comunicar a autora/agravada da rescisão contratual e da exclusão do convênio. Ocorre a decisão recorrida não analisou a legitimidade passiva da Central Unimed para figurar no polo passivo da demanda, tendo dita questão sido levantada na origem apenas em preliminar de contestação, a qual ainda não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo. Inviável, assim, a apreciação de referida preliminar no presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Desse modo, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso para rechaçar o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada no agravo de instrumento. Portanto, admito em parte o presente recurso, fazendo-o apenas para conhecê-lo em relação aos capítulos que tratam de legalidade da rescisão unilateral do contrato e da minoração do valor da multa cominatória, os quais passo a analisar liminarmente. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 2.1. Da (i)legalidade da rescisão contratual Pretende a agravante obter a reforma da decisão atacada que deferiu, em seu desfavor, tutela provisória de urgência ordenando a manutenção do plano de saúde contratado pela autora, ora agravada, sob pena de multa diária. Diz, em apertada síntese, ter sido extinto o contrato de plano de saúde com fundamento na cláusula 10.2, do mencionado ajuste (Id 183174788, p. 7 do processo de referência). No caso, a autora é beneficiária do plano de saúde de assistência médica “Estilo Nacional II E R” oferecido pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, cujo início de vigência se deu no dia 1o/10/2021 (Id 180593983 do processo de referência). De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese, conforme registram os autos de origem, desde 18 de maio de 2023, a autora tem ciência da resilição unilateral do contrato de assistência médica (Id 180593949, p. 3, do processo de referência). A ela também foi enviado, pela administradora do plano de saúde, em 23/11/2023, comunicado informando o cancelamento do plano a partir de 31/1/2024 (Id 180593987 do processo de referência). A relação jurídica estabelecida entre as partes é fato incontroverso, tendo sido contratado o plano de assistência médica “Estilo Nacional II E R”, com cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, oferecido pela ora agravante, cujo início de vigência se deu no dia 1o/10/2021 (Id 180593983 do processo de referência). É cristalina, também, a rescisão unilateral do contrato por parte da Central Nacional Unimed, com permissivo na cláusula 10.2 do contrato. Pois bem. Com efeito, a Resolução da ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022, que revogou a Resolução n. 195/2009, quanto à rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial dispõe, nos seguintes termos: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O contrato firmado entre as partes prevê que (Id 183174788, p. 7 do processo de referência): 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. (grifo nosso) E, na Lei n. 9.656/1995, encontra-se a previsão de que: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; A cláusula 8.1 do instrumento contratual determina como prazo de vigência do contrato: “O prazo mínimo deste contrato será de 12 (doze) meses, com início determinado no ‘Resumo de Contratação’, sendo certo que poderá ser prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, desde que não ocorra manifestação de quaisquer das partes em sentido contrário” (Id 183174788, p. 6 do processo de referência). Por sua vez, o Anexo I da Resolução Normativa n. 509, de 30/3/2022, publicado no Diário Oficial da União de 13 de maio de 2022 às pp. 128-130, prevê que “a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. (...) O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. Incontroversas, portanto, i) a possibilidade de rescisão unilateral pela operadora; ii) a vigência do contrato por período superior a doze meses e iii) a notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Contudo, a decisão agravada não determinou a manutenção do plano de saúde contratado pela agravada por considerar impossível a rescisão imotivada efetuada pela operadora do plano de saúde, mas sim por aplicar à espécie a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.082, qual seja: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Isso porque a autora/agravada apresentou relatório médico emitido pela Dra. Renata Sampaio Freire (CRM-DF n. 22.988), no qual consta se tratar de “paciente com diagnóstico de câncer de tireóide em março/2023 (carcinoma papilífero clássico de tireóide). Foi submetida e tireoidectomia total em 10 de março de 2023 (anatomopatológico mostrando tumor de 0,5cm LD, extensão extratireoidiana presente, microscópico, margens livres, porém exíguas (0,22mm), presença de 01 linfonofo livre de acometimento secundário. Atualmente encontra-se em seguimento do tratamento do câncer em uso de reposição com levotiroxina. Necessita fazer acompanhamento regular com endocrinologista, sem previsão de alta ambulatorial” (sic) (Id 180593989 do processo de referência). Ora, como se vê, a autora, em março de 2023, recebeu diagnóstico de câncer de tireóide, submetendo-se, desde então, a tratamento ambulatorial, sem previsão de alta. Destarte, é para garantir a saúde da beneficiária que se encontra em tratamento do câncer que foi deferida à autora/agravada a tutela liminar. Não se questiona a possibilidade de rescisão imotivada, conforme largamente defendida pela agravante; mas tão somente se determina a manutenção extraordinária do contrato de plano de saúde em razão da premente necessidade experimentada pela beneficiária. Plenamente aplicável, portanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema 1.082. Calha, na hipótese, mencionar os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023) De sorte, nessa análise perfunctória, tenho como equivocadas as premissas adotadas para sustentar a legalidade da rescisão contratual no caso em testilha. 2.2. Da multa cominatória A agravante pede, subsidiariamente, a minoração do valor da multa cominatória fixada na decisão recorrida. Sem razão, contudo. O juiz, ao fixar as astreintes, tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que faculta ou órgão julgador adotar: “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifo nosso) Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva, que, repito, devem ser analisadas casuisticamente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, entendo razoável a fixação da multa na origem no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento da medida liminar, notadamente porque trata de assegurar o direito de pessoa em pleno tratamento de câncer, cuja interrupção poderá ocasionar o comprometimento de sua saúde e, possivelmente, de sua própria vida. Considero também a capacidade financeira da ré como critério para a quantificação da multa, porquanto a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Pontuo, também, que a obrigação dirigida à ora agravante, consistente na manutenção do plano de saúde da beneficiária em tratamento de câncer, não apresenta especial dificuldade para adimplemento voluntário e imediato, de modo que a multa cominatória, concretamente, só incidirá diante de desídia, evidente desrespeito às ordens emanadas do Poder Judiciário e completa indiferença para com o sensível estado de saúde da autora/agravada por parte da ré/agravante. Por todo o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Com essa fundamentação, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora